Tribunal: CARF
Processo: 10215.720819/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720819/2011-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.853 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
TAICIA SOARES MALACARNE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Integro ao presente o relatório redigido no Acórdão n. 04-33.177, pela 1a turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande/MS, às fls. 114/124:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento, f. 8-12, através da qual se exige o crédito tributário de R$ 54.131,97,
assim discriminado:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720819/2011-96
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.853 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720819/2011-96

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2006, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Taicia, com área
total de 2.193,3 ha., Número de Inscrição – NIRF 6.891.540-3, localizado no município
de Pacajá-PA.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Valor da Terra Nua - VTN: regularmente intimado, o contribuinte deixou de
apresentar laudo técnico de avaliação do valor da terra nua, motivo pelo qual o valor
declarado pelo sujeito passivo foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços
de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
Impugnação
Em 22/12/2011, a interessada apresentou impugnação, f. 17-32. Por ser suficiente,
transcrevo o relatório da impugnação exposto no Despacho-Decisório de f. 45-55:
Em sua impugnação, o interessado alega ilegitimidade passiva, informando que, de
acordo com o art. 31 do CTN, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR) é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou seu possuidor a
qualquer título. Argumenta que o proprietário do imóvel, considerado sujeito passivo do
imposto, é aquele que tem faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1.228, do
Código Civil). Informa que, no presente caso, não pode agir em relação ao bem, usando,
gozando ou dispondo do mesmo, pelo simples fato de que o Movimento dos Sem Terras
(MST) invadiu o imóvel objeto da presente notificação, em atitude análoga aos
movimentos de pilhagem e barbárie. Conclui que não pode ser considerado sujeito
passivo do ITR porquanto perdeu o direito que compreende o poder de agir
diversamente em relação ao bem, usando, gozando ou dispondo do imóvel, em face de
tal invasão.
Continua sua impugnação, solicitando que ela seja acatada em sede de revisão de
lançamento conforme art. 6°-A da Instrução Normativa RFB n° 958/2009, com redação
dada pela Instrução Normativa RFB n° 1.061/2010.
Em seguida, informa que, conforme Escritura Pública de Compra e Venda, documento
dotado de fé pública, a aquisição do referido imóvel rural pelo impugnante ocorreu pelo
valor global de R$ 100.000,00 em 30/05/2006, sendo que essa propriedade contava com
uma pequena benfeitoria, cujo valor não excede a R$ 25.000,00 e o restante é tão
somente vegetação nativa, não existindo atividade agrícola, pecuária ou extrativista.
Informa que, uma vez que a propriedade foi ocupada pelo MST logo após sua aquisição,
nela não pode desenvolver qualquer atividade produtiva.
Argumenta sobre a impossibilidade de lançar o ITR exclusivamente com base no
Sistema de Preços de Terra da Receita Federal (SIPT) sem prévio levantamento da área,
informando haver diferenças enormes entre o valor das propriedades rurais do
município de Pacajá/PA, devido à sua extensão territorial. Informa que, conforme dados
do Governo do Estado, nesse município se localiza um dos maiores rebanhos do Pará,
mas também, grandes áreas de preservação ambiental, como a Reserva Ambiental
Carlos Tozetti. Informa que o imóvel objeto de reavaliação pelo Fisco encontra-se mais
próximo da área de preservação e, por não ter a atividade econômica rural, seu valor é
muito mais baixo que as áreas onde se destaca a agropecuária.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.853 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720819/2011-96

Também argumenta sobre a isenção da reserva legal, ainda que não haja averbação da
mesma na matrícula do imóvel rural. Informa que à exceção da já citada benfeitoria que
existia no imóvel desde a aquisição, a área recobre-se apenas e tão somente de
vegetação nativa da floresta amazônica. Informa que as áreas de preservação
permanente e reserva legal da propriedade não foram declaradas porque o programa da
DITR só permite fazê-lo caso haja cadastramento, no IBAMA e no INCRA, e a
averbação no registro de imóveis, mas, devido à burocracia que toma conta desses
órgãos, o procedimento de registro encontra-se atrasado. Informa que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) tem decidido que o Ato Declaratório
Ambiental (ADA) não é necessário para o reconhecimento da exoneração, e que as
pessoas físicas e jurídicas estão dispensadas de apresentarem o ADA para obter isenção
do ITR sobre as áreas de preservação permanente e reserva legal. Informa que o CARF
já admitiu que a situação fática há de ser averiguada para se efetuar o lançamento do
ITR, admitindo a isenção da área de reserva legal ainda que não averbada.
Por fim, argumenta sobre a ocupação do imóvel pelo MST, que ofende o direito à
propriedade, e o Estado, por sua vez, não tem cumprido seu dever constitucional de
garantir a propriedade ao cidadão, configurando uma grave omissão quanto à
observância dos direitos fundamentais da Constituição. Afirma que ofende aos
princípios da razoabilidade e da justiça o fato de o Estado violar o direito de garantia de
propriedade e ainda exercer a sua prerrogativa de constituir ônus tributário sobre o
imóvel expropriado por particulares, no caso, integrantes do MST. Ressalta que é uma
gritante iniquidade o Estado, aproveitando-se de sua inércia, tributar imóvel que, devido
a sua própria omissão em prover a segurança e fazer a reforma agrária, teve as
faculdades inerentes ao direito de propriedade perdidas. Conclui que, face à ocupação
da propriedade pelo MST, há de ser anulado o lançamento em razão da propriedade
estar indisponível, uma vez que o proprietário está tolhido das faculdades inerentes ao
direito de domínio sobre o imóvel.
Assim, requer:
I - Preliminarmente, que seja anulado o Auto de Infração em função do erro na
edificação (sic) do verdadeiro sujeito passivo, não sendo procedente o lançamento
efetuado em desfavor do autuado, ora impugnante;
II - Que seja dispensada à esta defesa tida como impugnação o tratamento definido pelo
artigo 6-A (da IN RFB n° 958/2009);
III - A não aplicação simplória do SIPT (Sistema de Preço de Terra) e que o valor seja
determinando mediante perícia a ser realizada por engenheiro florestal, respondendo aos
quesitos anexos (à impugnação);
IV - Que se reconheça a isenção sobre as áreas de preservação e reserva legal existentes
na propriedade;
V - Que seja anulado o Auto em razão da invasão dos sem terra prejudicando a fruição
da propriedade pelo impugnante;
VI - A produção de todas as provas admitidas em direito, em especial, a perícia a ser
realizada por engenheiro florestal, com a apreciação, pelo menos, de todos os quesitos
em anexo formulados e ajuntada de novos documentos.
Anexo à impugnação, apresentou cópias de:
- Instrumento particular de procuração, constituindo os Srs. Rosemberg Pereira de
Souza, Carlos Augusto Pereira de Souza e Jamille Passos de Souza seus procuradores;
- Documento de identificação do autuado;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.853 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720819/2011-96

- Documento de identificação do procurador Rosemberg Pereira de Souza.
Os quesitos formulados na impugnação são os abaixo transcritos:
1. Identificação do imóvel, conforme consta no cartório de registro de imóvel;
2. O número de módulos fiscais (STF – MS no 24719-3/DF) do imóvel;
3. Descrever as características gerais da região de influência do imóvel;
4. Informar se há área de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei
4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei 7.803, de 18 de julho de
1989, se sim, qual sua dimensão;
5. Informar se há área de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas;
6. Informar se há área considerada como imprestável, para fins de cultivo; se há área
sob regime de servidão florestal ou ambiental;
7. Informar se há área coberta por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio
médio ou avançado de regeneração;
8. Qual(is) a(s) benfeitoria(s) encontrada(s)? Em caso positivo, qual(is) o(s) valor(es)
atribuído(s)?
9. Qual o valor atribuído à terra nua por hectare?
10. Informar se na área sob comento há ocupação pelo Movimento dos Sem Terra
(MST). Em caso positivo, informar se tal ocupação trouxe alguma valorização à
propriedade.
Revisão de Ofício. Manifestação de Inconformidade
Em 13/09/2012, a autoridade lançadora, em obediência ao procedimento previsto no art.
6-A da Instrução Normativa RFB 958/2009, emitiu Despacho-Decisório, f. 45-55, no
qual, após analisar os argumentos contidas na impugnação, concluiu pela manutenção
do crédito tributário lançado.
Após cientificado do resultado do Despacho-Decisório, a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade, f. 60-78, reiterando, na íntegra, as razões da defesa e
juntando novos documentos.
É o relatório.
A autoridade julgadora indeferiu o pedido de perícia, pois desacompanhado da
indicação do nome, endereço e qualificação profissional do perito, contrariando o art. 16, § 1o do
Decreto n. 70.235/72, e, sobretudo, pelo desvio de finalidade do pedido efetuado para suprir a
omissão do sujeito passivo relativamente à produção de provas que lhe compete e que, por sua
natureza, poderiam haver sido juntadas aos autos no momento de apresentação da impugnação.
Ausentes: Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, acompanhado, se for o caso, de ato
do Poder Público e da prova de averbação na matricula do imóvel; Ato Declaratório Ambiental –
ADA tempestivo; Boletim de Ocorrência, Ações Possessórias, Jornais que demonstrem a invasão
da área no período do lançamento.
Entendeu, após analisar Representação Criminal dirigida ao Delegado da Polícia
Civil de Pacajá-PA, de 16/5/2011, Petição Inicial em Ação de Interdito Probatório c/c Pedido de
Indenização, distribuído em 15/6/2011, e Termo de Compromisso firmado em 30/11/2010, que a
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.853 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720819/2011-96

contribuinte não havia perdido a posse do imóvel até junho/2011, mesmo diante de ameaça de
iminentes atos de turbação ou esbulho. Retirou trechos destes documentos que evidenciam que:
“(...) os requerentes são proprietários e estão na posse das áreas integrantes das
propriedades citadas desde a sua compra (...)”.
“os requerentes durante mais de 20 (vinte) anos detêm a posse e propriedade de seus
imóveis rurais(...)”
Informa ainda que, em caso de imóvel rural ocupado por “sem-terra”, o
proprietário continua responsável pelo ITR quando estiver adotando providências judiciais ou
extrajudiciais para recuperar a posse.
No mérito, preleciona que a isenção do ITR sobre áreas de interesse ambiental
depende da comprovação, pelo sujeito passivo, da existência destas áreas e a comprovação da
entrega tempestiva do ADA perante o Ibama, na forma dos arts. 10, § 1o, II, da Lei n. 9.393/96,
10, II, § 3o, do Decreto n. 4.382/2002.
Passa, então, a enumerar as exigências legais para cada tipo de área de interesse
ambiental e conclui pela ausência de provas da existência destas áreas.
A respeito do Valor da Terra Nua (VTN), menciona que o critério adotado para o
arbitramento obedeceu o parâmetro previsto no art. 14, § 1o, da Lei n. 9.393/96 e aplicado com
razoabilidade, cabendo, ao sujeito passivo, o ônus da prova quanto às possíveis características do
imóvel que o diferenciam dos demais no município.
Julgou ser improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado.
Ciência postal realizada em 17/10/2013, conforme AR à fl. 130.
Recurso voluntário apresentado em 18/11/2013, às fls. 132/149.
As razões da peça defensiva requentam as já apresentadas na impugnação:
a) Ilegitimidade passiva do autuado;
b) Impossibilidade de lançar o ITR exclusivamente com base no SIPT, sem
prévio levantamento da área;
c) Isenção da reserva legal ainda que não haja averbação na matrícula do imóvel
rural; e
d) Ocupação do imóvel pelo MST.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.853 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720819/2011-96

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e dele tomo conhecimento por
atender as demais formalidades legais.
A Notificação de Lançamento referente ao ITR, exercício 2006, chegou ao
conhecimento do contribuinte em 24/9/2011, tendo majorado o Valor da Terra Nua (VTN) em
comparação à apuração feita pelo contribuinte quando da entrega de sua DITR.
Houve, por parte do contribuinte, apuração de imposto devido de R$ 34,40, mas
não existe, nos autos, a prova do recolhimento.
O art. 1o da Lei n. 9.393/96 estabelece que o fato gerador do ITR é a propriedade,
o domínio útil ou a posse do imóvel rural em 1o de janeiro de cada ano.
Pela regra da decadência do art. 173, I, do CTN, o lançamento não estaria decaído.
Do contrário, pela regra do art. 150, § 4o, do CTN, sim, pois o termo ad quem era em 1/1/2011.
A regra a ser aplicada depende da comprovação do pagamento do tributo apurado,
nos termos da Súmula STJ no 555:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Assim, entendo que o processo ainda não se encontra em condições de ter um
julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de ser convertido em diligência a fim de que a
repartição de origem ateste a existência ou não do pagamento antecipado do imposto apurado na
DITR/2006, no valor de R$ 34,40, e, caso afirmativo, junte as telas dos sistema de cobrança para
conferência. Após, os autos deverão retornar a este Colegiado para inclusão em pauta de
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital